Tribunal: TJDFT
Processo: 0744731-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por GILMA VIEIRA DE OLIVEIRA FARIA e LUZARDO PEREIRA DA SILVA (agravante/executado) em face da decisão (ID 250195841, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0721675-77.2022.8.07.0020, proposta por THIAGO REIS BIACCHI (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de impugnação à penhora salarial. Em suas razões recursais (ID 77269842), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o Agravante Luzardo é servidor aposentado do Senado Federal e, teoricamente, possui renda mensal que suportaria os encargos de uma penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos, conforme foi decidido pelo magistrado. Alega, no entanto, que é pessoa idosa e com deficiência auditiva, foi vítima de fraude bancária, resultando no comprometimento integral de seus proventos de aposentadoria, com dívidas de cheque especial e empréstimos indevidos, sendo que a quantia que transita pelo contracheque é totalmente absorvida pelo pagamento de passivos preexistentes, tornando sua renda líquida disponível efetiva nula e que, somado a isso, já existia o financiamento e as despesas da casa em construção pelos agravantes. Argumenta que, embora a jurisprudência pátria, em caráter excepcional, admita a penhora parcial de salários e proventos para satisfação de dívidas não alimentares, esta mitigação é estritamente condicionada à demonstração de que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor, sendo que, no presente caso, contudo, a teoria da aparência da capacidade financeira do Agravante Luzardo, decorrente de sua ocupação anterior, sucumbe diante da realidade fática e da vulnerabilidade comprovada nos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para ara suspender a penhora determinada até o julgamento final e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que a penhora se limite a percentual inferior a 10% (dez por cento), preferencialmente a 2,5% (dois e meio por cento), mas em 5% (cinco por cento) se considerado o contracheque. Preparo (ID 77271556). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de impugnação à penhora salarial. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que, a princípio, o percentual penhorado de 10% (dez por cento) do importe líquido, após subtração de todos os desconto obrigatórios, como imposto de renda e contribuições, bem como dos consignados, como os empréstimos já anotados (ID 241194942, dos autos de origem), mostra-se dentro de um padrão razoável, conforme precedentes dessa Corte de Justiça. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator